Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. (SUSCITANTE). JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DA INTERNAÇÃO. INAS/DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF e o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF.
2. Na hipótese, a parte autora pleiteia a manutenção de sua internação hospitalar, bem como a condenação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF ao custeio das despesas decorrentes até se verificar a possibilidade de transferência segura para instituição de longa permanência. O pedido encontra amparo no direito à assistência social, assegurado pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), além de estar fundamentado no princípio da dignidade da pessoa. Ressalte-se que a pretenso deduzida não se confunde com a obtenção de serviço de saúde pública prestado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, mas com a efetivação de direitos assistenciais de natureza socioassistencial, voltados à proteção integral da pessoa em situação de vulnerabilidade.
3. Declarado competente o juízo suscitado, Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF.